Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-13.2014.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001538-13.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELANTE), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (APELANTE), RONALDO LIPARIZI - CPF: 830.031.697-34 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO LIPARIZI - CPF: 318.704.146-91 (APELADO), CARLOS ROBERTO LIPARIZI - CPF: 318.704.146-91 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), RONALDO LIPARIZI - CPF: 830.031.697-34 (APELANTE), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO E ATRASO NOS PAGAMENTO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – REJEIÇÃO – DANO AMBIENTAL – DISCUSSÃO INÓCUA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES – RECURSOS DESPROVIDOS.

Encontrando-se a sentença suficientemente fundamentada, tendo o julgador singular declinado os motivos de fato e de direito que ampararam seu convencimento e enfrentado as questões essenciais para a solução da lide, a rejeição dos subsequentes aclaratórios não caracteriza deficiência na prestação jurisdicional.

Não há falar em ofensa à coisa julgada com fundamento em acordo celebrado em demanda diversa que, além de não mencionar a presente lide, possui objeto diverso.

Considerando que a empresa Recorrente sequer plantava na totalidade da área disponibilizada, deixando de assim fazer em parte considerável do imóvel, descabido pretender justificar seu inadimplemento, à luz exceção do contrato não cumprido, na falta de disponibilização de mais hectares pela parte contrária para tanto prevista no contrato.

Inócua a discussão acerca da inexistência de dano ambiental para justificar a imposição da multa contratual quando presentes outros fatores que igualmente autorizam a imposição da penalidade.

Considerando que ambos os litigantes restaram vencedores e vencidos, caracterizando a sucumbência recíproca, escorreita a distribuição do ônus sucumbencial entre eles realizada na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0001538-13.2014.8.11.0044

APELANTES:
TAUÁ BIODIESEL LTDA, CARLOS ROBERTO LIPARIZI, RONALDO LIPARIZI

APELADOS:

RONALDO LIPARIZI, CARLOS ROBERTO LIPARIZI, TAUÁ BIODIESEL LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por TAUÁ BIODIESEL LTDA. e por CARLOS ROBERTO LIPARIZI e OUTRO, de forma adesiva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Despejo Cumulada com Rescisão Contratual
ajuizada pelos últimos (proc. n. 0001538-13.2014.8.11.0044), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa demandada/Apelante ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, calculado safra a safra com base na área de 4.729,2410 hectares, reconhecendo a legalidade dos descontos de IRPF promovidos quando dos pagamentos efetuados e determinada a compensação de créditos e débitos entre as partes a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

No mais, diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, no importe de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o montante do valor resultante da compensação de créditos.

TAUÁ BIODIESEL LTDA., em suas razões, aduzem a necessidade de extirpação de sua condenação ao pagamento da multa de 10% sobre o valor do contrato em razão da exceção do contrato não cumprido, visto que o primeiro descumprimento contratual partiu dos próprios Apelados, que entregou área agricultável de 4.729,2410 hectares em detrimento dos 5.000 hectares pactuados.

Afirma que “
não existem provas nos autos de descumprimento contratual que levam a conclusão de que teria a Apelante causado dano ambiental na propriedade dos Apelados
”, visto que ausente lavratura de qualquer auto de infração nesse sentido em desfavor da parte contrária e o Laudo Pericial utilizado para fundamentar o
decisum
não concluiu pela existência de dano ambiental, “
razão pela qual não pode ser considerada com a situação a ensejar a multa do contrato de arrendamento rural
”.

Citam que como o provimento do recurso deve haver a condenação da parte contrária à integralidade do ônus sucumbencial, elevando-se os honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da parte contrária em litigância de má-fé (Id. 177393661).

CARLOS ROBERTO LIPARIZI e OUTRO, em suas razões, aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença, por deficiência na prestação jurisdicional, ofensa ao duplo grau de jurisdição e à coisa julgada material diante da falta de apreciação dos vícios apontados nos Embargos de Declaração opostos contra o
decisum
.

Afirmam, no mérito, ofensa a coisa julgada, pois “
a decisão recorrida está em contradição com o acordo judicial firmado nos autos dos Embargos à Execução n. 61664 (1284-06.2015.811.0044) e Ação de Execução 60650 (837-18.2015.811.0044), firmado em 05/08/2015, inclusive com sentença transitada em julgado
”, no qual “
a APELADA se comprometeu que, a partir da safra 2015 efetuaria a entrega de 26.500 sacas de soja na proporção de 50% para cada APELANTE
”, encerrando-se a discussão sobre a quantidade de área e qualquer forma de desconto, de forma que “
O que deveria ser julgado nos autos era apenas o pedido de aplicação da multa e nada mais, já que o despejo tinha perdido o objeto em razão do encerramento do contrato
”.

Citam, ainda, que o ônus sucumbencial deve ser atribuído exclusivamente à parte contrária, cuja inadimplência ensejou na aplicação da multa, fixando-se honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação ou reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 265601283.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por TAUÁ BIODIESEL LTDA. e por CARLOS ROBERTO LIPARIZI e OUTRO, de forma adesiva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Despejo Cumulada com Rescisão Contratual
ajuizada pelos últimos (proc. n. 0001538-13.2014.8.11.0044), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa demandada/Apelante ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, calculado sobre a área agricultável de 4.729,2410 hectares.

Passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem.

Defendem os Apelantes Carlos Roberto Liparizi e Outro, preliminarmente, a nulidade da sentença, por deficiência na prestação jurisdicional, diante da falta de apreciação dos vícios apontados nos Embargos de Declaração.

Sem razão.

Com efeito, é cediço que, estando a decisão devidamente fundamentada, os aclaratórios não se prestam para impor ao juízo a emissão de juízo expresso sobre todas as teses ou dispositivos legais invocados pelas partes, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração não providos. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa ao deferimento da justiça gratuita na primeira instância não implica sua revogação quando já concedida e não impugnada. A penalidade do art. 940 do CC exige a demonstração de má-fé na cobrança indevida, o que não se presume. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses e argumentos das partes quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1181273/PB. (N.U 1000203-41.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)
(destaquei)

No caso, verifica-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o julgador singular declinado os motivos de fato e de direito, à luz dos elementos dos autos, para amparar seu convencimento e enfrentado as questões essenciais para a solução da lide, de modo que a rejeição dos subsequentes aclaratórios não caracteriza deficiência na prestação jurisdicional.

Do mesmo modo, não há falar em violação à coisa julgada, como pretendem fazer crer os mesmos Apelantes, diante da celebração de acordo entre as partes no âmbito dos Embargos à Execução n.0001284-06.2015.8.11.0044, uma vez que referida composição teve como objetivo por fim aos Embargos a ao feito executivo n. 0000837-18.2015.811.0044, a ele associado, sem fazer qualquer menção a extinção da presente Ação de Despejo, anteriormente ajuizada.

Deveras, como anotado em contrarrazões, “
O mérito tanto da Ação de Execução quanto dos Embargos a Execução referiam-se EXCLUSIVAMENTE a discussão em torno do pagamento da CPR referente a safra 2014/2015. Já a Ação de Despejo discute o descumprimento do contrato pela recorrida que em sua defesa foi apresentado a tese de exceção de contrato não cumprido
”, de modo que não se verifica duplicidade de demandas para fins de incidência da coisa julgada material.

Superadas tais questões, o Juízo
a quo
reconheceu o inadimplemento contratual da empresa Recorrente no pagamento dos valores devidos pelo arrendamento considerando a necessidade de ajuizamento de ações de execuções para a cobrança do valor devido e, de certo modo, a “
confissão da Ré quanto a este aspecto, eis que nestes autos e em ação de consignação houveram alguns pagamentos, uns que venceram no curso desta lide e outros que já estavam vencidos quando foi proposta a rescisória contratual pelos Autores
”.

Para justificar o inadimplemento e, via de consequência, a improcedência do pleito autoral, invoca a empresa Recorrente a exceção do contrato, visto que a parte contrária, ao não disponibilizar a área agricultável de 5.000 hectares prevista no contrato, teria incorrido primeiramente em inadimplemento contratual.

No ponto, verifica-se que a perícia de constatação realizada nos autos anotou que, de fato, a área agricultável era de 4.729,2410 hectares, e não de 5.000 como previsto no contrato celebrado entre as partes.

Contudo, referida perícia constatou que a empresa estava realizando plantio em apenas 4.104,5020 hectares, deixando de assim proceder em uma área de 624,7393 hectares a ela disponibilizada e apta para cultivo.

Ora, considerando que a Recorrente sequer plantava na totalidade da área disponibilizada, deixando de assim fazer em parte considerável do imóvel, descabido pretender justificar seu inadimplemento, à luz da
exceptio non adimpleti contractus
, na falta de disponibilização de mais hectares pela parte contrária para tanto.

Outrossim, a par da discussão acerca dos atrasos e inadimplemento dos valores devidos em razão do contrato de arrendamento, defende a Recorrente que “
não existem provas nos autos de descumprimento contratual que levam a conclusão de que teria a Apelante causado dano ambiental na propriedade dos Apelados
”, uma vez que o laudo pericial utilizado como fundamento pelo julgador singular para tanto não autoriza concluir nesse sentido, de forma o suposto dano não pode ser considerado para fins de incidência da multa contratual.

Tal discussão, contudo, se tornou inócua nos autos.

Isso porquê, o contrato celebrado entre os litigantes, em sua cláusula décima, estabelece que o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas ensejará no direito da parte prejudicada de receber multa no importe de 10% sobre o valor do contrato (Id. 257069673, p. 36).

No caso em tela, o inadimplemento contratual da empresa Apelante, autorizando a incidência da multa, foi reconhecido diante do atraso no pagamento dos valores devidos, negligência nas medidas de conservação do meio ambiente e da destinação correta dos resíduos sólidos e omissão na implantação de curvas de nível na área onde foi praticada a agricultura.

Entretanto, acerca do último ponto (ausência de implantação de curvas de níveis na propriedade), não houve qualquer questionamento por parte da Recorrente, de forma, mesmo que afastado o dano ambiental, permaneceriam as demais infrações contratuais e, pois, a incidência da penalidade.

Por derradeiro, ambos os litigantes defendem que o ônus sucumbencial deve ser atribuído à parte contrária.

Na espécie, logrou êxito a parte Autora na condenação da parte demandada ao pagamento de multa contratual, mas calculada sobre a área agricultável, como pretendido pela empresa demandada, sucumbindo no pleito de ilegalidade dos descontos de IRPF quando dos pagamentos por ela realizada, tendo sido determinada a liquidação de sentença para apuração de eventual compensação de créditos e débitos entre as partes.

O pedido de rescisão contratual restou prejudicado considerando que o contrato atingiu seu termo final com a conclusão da safra 2018/2019.

Nesse cenário, a despeito da alegação dos Recorrentes, considerando que ambos os litigantes restaram vencedores e vencidos, caracterizando a sucumbência recíproca, escorreita a distribuição do ônus sucumbencial entre eles realizada na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025